Tribunal: TJDFT
Processo: 0709771-41.2023.8.07.0015
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. CONCESSÃO DO AUXÍLIO ACIDENTE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. INCAPACIDADE LABORATIVA NÃO VERIFICADA. LAUDO PERICIAL. AVALIAÇÃO CONCLUSIVA. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO ACIDENTE QUANDO NÃO CONSTATADA REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O auxílio-acidente é um benefício previdenciário de caráter indenizatório concedido ao segurado incapacitado para o trabalho em decorrência de acidente de qualquer natureza que redunde na diminuição permanente da capacidade laborativa em decorrência da consolidação das lesões apresentadas. Exegese do art. 86 da Lei dos Benefícios da Previdência Social.
2. Para fins de concessão de benefício acidentário, necessária a presença de três elementos que permitem caracterizar o acidente de trabalho, conceituado nos art. 19, 20 e 21 da Lei 8.213/91, a saber: o evento danoso, a lesão incapacitante e o nexo causal entre a lesão/doença e a atividade laboral.
3. Se a perícia médica realizada em juízo, em análise técnica acerca dos fatos, conclui de maneira firme e clara a inexistência de incapacidade para o desempenho da atividade laboral, não faz jus o segurado ao recebimento de qualquer benefício de caráter acidentário previstos na Lei no 8.213/91.
4. Apelo conhecido e improvido. Sentença mantida.